Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. JULGAMENTO DE LEGALIDADE PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRAZO DECADENCIAL. TEMA 445 STF. DATA INICIAL. INGRESSO DO PROCESSO NA CORTE DE CONTAS. ESTABILIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. TEMA 839. DISTINGUISHING. INAPLICÁVEL.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 445, no RE 636553, com repercussão geral, fixou a seguinte tese "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".
2. Consoante determina o artigo 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.
3. Se, no julgamento vinculante, não houve modulação dos efeitos, a tese firmada deve ser aplicada aos recursos que versem sobre a mesma questão de direito, ainda que relativos a fatos anteriores a data do julgamento.
4. De acordo com o artigo 3o da Resolução no 101/1998 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que dispõe sobre processos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões a serem apreciados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o órgão de controle interno verificará a exatidão e suficiência dos dados constantes dos processos, encaminhando-os à apreciação do Tribunal no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento, acompanhados de parecer quanto à legalidade dos atos ou de proposta de diligência. Quando não atendidas as providências para saneamento das irregularidades verificadas nos autos, os órgãos de controle interno submeterão ao Tribunal o parecer sobre a legalidade da concessão ou da revisão.
5. Constatada a desídia da Administração Pública em promover o exame de legalidade do ato de concessão de aposentadoria da autora no prazo de 05 anos desde a remessa do processo para o Tribunal de Contas, impõe-se a estabilização do ato praticado.
6. A tese firmada no RE 817338, julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça no Tema 839, referente ao poder de autotutela para revisão dos atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica não é aplicável ao caso de aposentadoria de servidor público civil. Distinguishing.
7. Apelação conhecida e provida.